Tribunal: TJMT
Processo: 1019194-85.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019194-85.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Jornada de Trabalho, Gratificação Natalina/13º salário, Irredutibilidade de Vencimentos, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VERA MARIA SARAIVA TAVARES - CPF: 250.750.200-20 (RECORRIDO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), ISABELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 050.051.011-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1019194-85.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CUIABA.

EMBARGADO: VERA MARIA SARAIVA TAVARES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA TURMA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MUNICIPIO DE CUIABA
contra o acórdão de ID nº 158132688 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão no acórdão impugnado, uma vez que, não considerou os aspectos fático-jurídicos, retratados nos autos.

Através da certidão de ID nº 159862684, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe omissão no acórdão impugnado, porque deixou de analisar as provas colacionadas nos autos, e, por isso, postula seja reformado o
“decisum”
objurgado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento do Recurso Cível Interposto e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada por este Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma omissão no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1019194-85.2020.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá – MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABA.

RECORRIDO: VERA MARIA SARAIVA TAVARES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIAL – ENFERMEIRA – AUMENTO DE JORNADA DE TRABALHO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO – DIREITO AS VERBAS CORRESPONDENTES A DIFERENÇA DE HORAS LABORADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In
casu
, o aumento da jornada de trabalho do servidor gerou direito à percepção da diferença salarial correspondente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Tratam-se de Recursos Cíveis Inominados tirado contra r. sentença que declarou que a recorrente labora em jornada de 40 horas desde agosto de 2011, determinando que o recorrente efetue o pagamento da diferença de remuneração entre a jornada de trabalho 30h para 40h, com seus reflexos, até maio/2018, observando a prescrição quinquenal, deduzindo-se as verbas pagas a título de indenização pela carga majorada, confessados pela recorrida, observando o teto do juizado especial da fazenda pública.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Do recebimento de gratificação.

2. Da ausência de prova de requerimento administrativo de alteração de carga horaria em 2011.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, pugnado pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“...
Conforme se observa dos documentos em anexo, a Autora pertence ao quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, com vínculo Estatutário, sob matrícula nº 1964451, no cargo de enfermeira, nomeada em 18/10/2002, id 32320638.

Conforme se comprova em seus controles individuais de frequência anos 2011 a 2017 todos anexos a inicial, mesmo sendo contratada para exercício de 30 (trinta) horas semanais, desde agosto de 2011, quando deu início ao desempenho de suas funções em um PSF, a Autora foi compelida a cumprir carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, sem obter e respectiva majoração remuneratória devida.

No entanto, em 29 de maio de 2018 foi reconhecido e oficializado pelo Município de Cuiabá a majoração de jornada que a Autora já desempenhava a aproximadamente 6(seis) anos e 9(nove) meses, conforme portaria SMGE nº 925/2018, Diário oficial anexado ao id32321091.

De tal reconhecimento, observa-se a considerável elevação de seu vencimento base que passou de R$3.685,82(dez/2017) id 32321140 para R$4.225,99 (jan/2018) id32321641.

Assim, considerando que o ente contratante municipal não realizou a alteração de horário de trabalho da Autora para 40horas desde agosto/2011, pagando tão somente indenização pela carga majorada, conforme declara a Requerente na exordial, o que não gera reflexos para outros direitos trabalhistas; vindo a reconhecer o direito da requerente somente em maio/2018.

Considerando ainda que Autora comprovou, mediante documentos anexos a inicial, que exerce atividade de enfermagem 40h de labor semanal desde agosto/2011, recebendo tão somente a referida indenização, a Autora tem direto em receber a diferença de remuneração da jornada de trabalho 30h para 40h, com seus reflexos, desde agosto/2011 até maio/2018, observando a prescrição quinquenal, deduzindo-se a averbas pagas pelo ente público a título de indenização pela carga majorada
”.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator”

Desse modo, sou da opinião de que os presentes embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 48, da Lei n.º 9.099/95, subsidiado pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

Número do Acórdão: 125631

Número do Processo: 19990710057104ACJ

Órgão do Processo: Turma Recursal dos Juizados Especiais do D.F.

Espécie do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ACJ

Relator do Processo: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS

Data de Julgamento: 04/04/2000

Data de Publicação: 17/05/2000

Página de Publicação: 16

Unidade da Federação: DF

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO SE PRESTAM PARA REJULGAMENTO DA CAUSA, MESMO QUE A PARTE SE SINTA INCONFORMADA COM A INTERPRETAÇÃO DADA AOS FATOS PELOS MEMBROS DA D. TURMA RECURSAL. INEXISTINDO OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SUPRIDA, DEVEM OS EMBARGOS SER REJEITADOS.

Conclusão

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, REJEITO-OS
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023